Tribunal: TJES
Processo: 5010092-79.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010092-79.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO CESAR TOREZANI MERLO

COATOR: 2º Vara de Execução Criminal do Foro de Colatina

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA DE MULTA. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado para determinar o cancelamento de protesto e de inscrição em dívida ativa referente à pena de multa aplicada em condenação criminal, após o cumprimento da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a extinção da pena privativa de liberdade implica, automaticamente, a inexigibilidade da pena de multa imposta na sentença penal condenatória;

(ii) analisar se o habeas corpus é meio processual adequado para discutir a validade da cobrança da multa penal já inscrita em dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é via adequada para discutir matéria de natureza patrimonial, quando não há constrangimento direto ou iminente à liberdade de locomoção.

4. A exigibilidade da pena de multa, mesmo após extinta a pena corporal, é matéria afeta ao juízo da execução penal, sendo cabível o recurso específico de Agravo em Execução, nos termos do art. 197 da LEP.
5. A negativação do nome e o protesto de título não configuram coação à liberdade, mas efeitos civis da inadimplência da sanção pecuniária.
6. Ausente manifesta ilegalidade, a decisão monocrática que não conheceu do writ deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A impetração de habeas corpus contra ato que indefere cancelamento de multa penal inscrita em dívida ativa não é cabível quando ausente constrangimento à liberdade de locomoção.

A multa penal possui natureza autônoma e pode ser executada fiscalmente mesmo após a extinção da pena privativa de liberdade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, art. 197; Código Penal, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ - AgRg no HC: 891558 SP 2024/0047668-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5010092-79.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JULIO CESAR TOREZANI MERLO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Agravo Regimental interposto por JULIO CESAR TOREZANI MERLO em face da decisão monocrática proferida por esta relatoria (Id. 14474706), que não conheceu da ordem de Habeas Corpus impetrada em seu favor.

A impetração original buscava o cancelamento de protesto e de inscrição em dívida ativa relativos a uma pena de multa, sob o argumento de que esta deveria ter sido extinta juntamente com a pena privativa de liberdade.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao não reconhecer a existência de manifesta ilegalidade que autorizaria o manejo do writ.

Alega que a recusa da autoridade coatora em cumprir os termos da sentença que extinguiu a punibilidade acarreta prejuízos severos e restrições que impactam diretamente sua vida, como a negativação de seu nome e a restrição ao crédito, configurando uma coação ilegal a ser sanada.

A d. Procuradoria de Justiça, apresentou contrarrazões (Id. 14544005), argumentando que a decisão monocrática deve ser mantida.

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito do presente agravo.

A decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Conforme pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Egrégia Corte, a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de recurso legalmente previsto é medida excepcionalíssima, admitida apenas em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder
que resulte

em constrangimento direto e iminente à liberdade de locomoção.

Eis a jurisprudência:

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não cabe pleitear a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, em se considerando que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção. (STJ - AgRg no HC: 891558 SP 2024/0047668-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024)”

No caso em tela, a controvérsia reside na exigibilidade de pena de multa após a declaração de extinção da punibilidade da pena privativa de liberdade.

Trata-se de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, cuja decisão é impugnável por meio de recurso específico, qual seja, o Agravo em Execução, previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal.

A tentativa de utilizar o
writ
como um atalho processual para contornar a via recursal adequada não pode ser admitida, sob pena de desvirtuar a natureza do remédio heroico e a lógica do sistema processual penal.

Ademais, não se vislumbra a existência da alegada manifesta ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.

A discussão acerca do cancelamento da pena de multa, já inscrita em dívida ativa,
possui natureza eminentemente patrimonial.

Os prejuízos decorrentes do protesto e da negativação do nome, embora relevantes na esfera civil e econômica do agravante, não configuram coação ou ameaça à sua liberdade de ir e vir, requisito indispensável para a impetração do Habeas Corpus, nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal.

A própria decisão do juízo de primeiro grau, esclarece que, uma vez inscrita a multa como dívida ativa, a competência para deliberar sobre o cancelamento do débito não seria mais do juízo da execução penal.

Tal fundamentação, por si só, demonstra que a questão é complexa e de natureza estritamente jurídica, a ser dirimida na seara competente e pelo meio processual adequado, não se tratando de uma ilegalidade patente e incontroversa.

Dessa forma, agiu com acerto a decisão monocrática ao não conhecer do Habeas Corpus, por ser manifestamente inadmissível.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente Agravo Regimental e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.